Tribunal: TJSP
Processo: 1500088-08.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000198080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500088-08.2019.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante
RAUL CESAR RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso defensivo, mantida a r. sentença monocrática. Com o trânsito em
julgado, expeça-se mandado de prisão oportunamente.V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de março de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500088-08.2019.8.26.0063 Barra Bonita
2
VOTO No 45015
APELAÇÃO No 1500088-08.2019.8.26.0063
COMARCA: BARRA BONITA 1a VARA
APELANTE: RAUL CESAR RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Furto simples. Pleiteia a absolvição por insuficiência
de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas.
Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para
sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida.
Pena e regime prisional bem fixados. Recurso defensivo não
provido, com oportuna expedição de mandado de prisão.
Pela r. sentença de fls. 73/78, cujo relatório fica adotado,
RAUL CESAR RODRIGUES foi condenado à pena de 01 (um) ano e
02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, como incurso
no artigo 155, caput, do Código Penal.
Inconformado, apela o sentenciado buscando a absolvição
por falta de provas (fls. 82/86).
O recurso do réu foi regularmente processado, com
contrarrazões (fls. 92/94), manifestando-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo improvimento do apelo (fls. 105/107).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da combativa Defesa, a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500088-08.2019.8.26.0063 Barra Bonita
3
sentença examinou corretamente a prova e decidiu acertadamente
ao reconhecer a responsabilidade do réu pelo crime descrito na
denúncia.
Raul Cesar Rodrigues foi condenado porque, no dia 03 de
novembro de 2018, na hora e local indicados na denúncia,
subtraiu para si, 01 (um) de desodorante, da marca Rexona,
avaliado em R$ 21,49 (vinte e um reais e quarenta e nove
centavos), pertencente ao estabelecimento comercial “Farmácia
Drogal”.
Consta mais, que dia 02 de dezembro de 2018, no mesmo
local, o réu subtraiu para si, 01 (um) shampoo da marca Dove e 01
(um) condicionador da marca Dove, avaliados em R$ 16,99
(dezesseis reais e noventa e nove reais), pertencente à mesma
vítima.
Segundo apurado, em ambas as situações, o réu adentrou a
farmácia e furtou os objetos acima descritos. A ação foi filmada
pelas câmeras de segurança, de sorte que foi possível reconhece-lo
como autor do crime.
Assim resumidos os fatos, o certo é que a prova amealhada
aos autos confirma a culpabilidade do réu que, em solo policial,
assumiu somente o furto de um kit de shampoo (fls. 19).
Interrogado em juízo, o réu relatou que é usuário de drogas, já foi
processado por furto e roubou e, quanto aos fatos, afirmou que não
pretendia furtar e somente estava olhando os produtos, devolvendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500088-08.2019.8.26.0063 Barra Bonita
4
a res imediatamente ao ser questionado por Adriano (fls. 72).
A negativa do réu, todavia, não encontra apoio na prova
amealhada aos autos.
De fato, os depoimentos do representante da vítima e da
testemunha de acusação (fls. 14, 15 e 72), acrescidos dos boletins
de ocorrência (fls. 03/04, 05/06), auto de reconhecimento
fotográfico (fls. 12/13), auto de avaliação (fls. 16), servem como
prova cabal da materialidade delitiva e também se constituem em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e
formação do juízo de culpabilidade.
Paulo Junior Paschoal, representante do estabelecimento
vítima, declarou em solo policial que no dia 03/11/2018 houve o
furto de 01 (um) kit de desodorante, não sendo registrada
ocorrência policial. Entretanto, no dia 02/12/2018 o mesmo
individuo retornou à farmácia e praticou novamente o crime de
furto, desta vez subtraiu 01 (um) kit de shampoo. Analisando as
filmagens do circuito interno de câmeras do estabelecimento, foi
possível identificar Raul como sendo o autor dos delitos. Por fim,
realizado reconhecimento fotográfico do acusado, identificou
novamente Raul como o autor dos delitos praticados no interior da
farmácia. Como se sabe, a palavra do representante do
estabelecimento vítima, evidentemente, merece crédito, não sendo
preciso citar a torrencial jurisprudência e a lição dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500088-08.2019.8.26.0063 Barra Bonita
5
doutrinadores, quanto à validade da palavra da vítima nos crimes
patrimoniais.
Ademais, importa considerar que no caso em foco as
palavras do representante da vítima estão absolutamente conforme
a lógica dos acontecimentos, e em total sintonia com os demais
elementos de informação carreados para os autos, em especial os
seguros relatos da testemunha Adriano Batista dos Santos,
também funcionário da “Farmácia Drogal”, o qual esclareceu que o
apelante, constantemente, entrava no estabelecimento e furtava
mercadorias, sendo certo que em uma dessas ocasiões
surpreendeu Raul subtraindo 02 (dois) frascos de desodorante e
colocando-os dentro de sua calça, devolvendo-os ao ser
surpreendido. No dia dos fatos, estava atendendo um cliente,
quando o acusado entrou na loja, vendo pela câmera de segurança
o acusado furtando produtos, então disse para devolver e ele o fez e
foi embora. Todavia, não sabia que o réu já havia furtado outros
produtos,
o
que
somente
constatou
posteriormente,
pelas
filmagens da câmera de segurança. Confirmou ter realizado o
reconhecimento fotográfico, identificando Raul como sendo o autor
dos furtos praticados no interior da farmácia.
Em suma, o dolo do réu, vale dizer, a vontade livre e
consciente de subtrair, para si, coisa alheia móvel, restou
suficientemente comprovado, o que impõe seja rejeitada a alegação
de absolvição por insuficiência de provas.
Descabida, ainda, a aplicação do princípio in dubio pro reo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500088-08.2019.8.26.0063 Barra Bonita
6
uma vez que, como já explicitado, as provas são robustas e
harmônicas no sentido de que o réu praticou o delito pelo qual se
viu condenada.
Passo à análise da dosimetria da pena.
A forma privilegiada foi corretamente afastada. tendo em
vista a reincidência do réu na prática de crimes patrimoniais (fls.
61).
Na primeira fase a básica foi mantida no mínimo legal de 01
ano de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda etapa, presente a
agravante da reincidência (fls. 61), incidiu aumento de 1/6,
alcançando 01 ano e 02 meses de reclusão, mais 11 dias-multa,
pena que se tornou definitiva ante a ausência de causas de
aumento/diminuição.
O regime inicial semiaberto, bem como a vedação da
substituição da pena corporal por restritivas de direitos foram bem
justificados, com base na reincidência do apelante, pessoa com
tendência para a vida marginalizada e que demonstra absoluta
desconsideração com o patrimônio alheio. Realmente, o fato de
haver tornado a delinquir, após ser advertido por condenação
pretérita, deixa claro que a pena aplicada anteriormente de nada
serviu no processo de recuperação do acusado, reforçando a
necessidade de fixação do regime mais gravoso. Regime prisional
mais benigno não atenderia ao caráter repressivo e preventivo da
pena. Pelas mesmas razões, ou seja, tratando-se de delinquente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500088-08.2019.8.26.0063 Barra Bonita
7
contumaz, incapaz de se ajustar ao ordenamento jurídico
estabelecido, a substituição da pena corporal por penas
alternativas não se mostra possível (art. 44, incisos II e III, do CP),
sendo insuficiente para garantir a efetivação dos objetivos da
reprimenda, quais sejam: retribuição, prevenção e ressocialização
do apenado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo,
mantida a r. sentença monocrática. Com o trânsito em julgado,
expeça-se mandado de prisão oportunamente.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)